Tribunal: TJES
Processo: 5003657-79.2024.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003657-79.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARRUBIA PEREIRA DA SILVA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5003657-79.2024.8.08.0047

RECORRENTES: LARRUBIA PEREIRA DA SILVA;

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS;

RECORRIDOS: LARRUBIA PEREIRA DA SILVA;

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS;

JUIZ SENTENCIANTE: DR ALCENIR JOSÉ DEMO

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA DE VAGA PCD, AUTISTA. NOMEAÇÃO PUBLICADA PARA VAGA POR ERRO ADMINISTRATIVO, SENDO POSTERIORMENTE CANCELADA. EXERCÍCIO DO PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por LARRUBIA PEREIRA DA SILVA em face de MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
participou de concurso público concorrendo a vagas PCD, por ser pessoa do espectro autista.

Posteriormente foi nomeada, mas teve a nomeação cancelada em seguida por ter sido constatado erro administrativo.

A
sentença homologada
pelo Juízo singular dispôs que:

A Parte autora foi convocada por negligência da parte requerida, que causou o cancelamento da convocação, causando dano moral, decorrente do abalo emocional sofrido, diante de toda aflição ao ficar impossibilitada de ser contratada e efetivamente prestar serviço, sofrendo desgaste físico e emocional que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento ou dissabor.

Com esses fundamentos,
JULGOU PROCEDENTE EM PARTE
a demanda, tendo fixado o valor de indenização por danos morais o total de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignada, LARRUBIA PEREIRA DA SILVA e MUNICÌPIO DE SÃO MATEUS interpuseram Recursos inominados pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A Recorrente PREFEITURA de São Mateus
admite o erro quanto à nomeação da Autora, mas sustenta que tal situação não é capaz de causar danos morais.

Já a parte Recorrente LARRUBIA
pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que o valor arbitrado pelo Juízo de Origem não seria suficiente para reparação do dano sofrido, principalmente por ser a Autora autista, o que faz com que a sensibilidade do sofrimento seja intenso.

Conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque a celeuma é bastante objetiva, tendo sido confessado o erro pela administração pública. Entendo que de fato gera frustração, no entanto, por si só, não é caracteriza danos à personalidade da parte Autora. Deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos Autorais.

Neste contexto, fica prejudicada a análise do recurso da Parte Autora, pois o seu pleito é de majoração da condenação em danos morais, que uma vez improcedentes, retiram o objeto de análise.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
DOU PROVIMENTO ao recurso da Recorrente Prefeitura de São Mateus
, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos Autorais.

Condeno o recorrente LARRÚBIA ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)